Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de levantamento de valores sem a exigência de caução, em processo em fase de cumprimento provisório de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) o único recurso pendente de julgamento no processo de conhecimento foi interposto pela própria parte exequente, com o objetivo de majorar a verba sucumbencial fixada; (iii) a parte executada teria peticionado no cumprimento de sentença, informando a ciência da penhora eletrônica realizada sem, contudo, impugnar ou indicar oposição ao levantamento de valores; (iv) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento independentemente da prestação de caução; (iii) o pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se (i) o levantamento dos valores por força da tutela recursal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento; e (ii) é admissível o levantamento, sem prestação de caução, de valores incontroversos de natureza alimentar, em processo em fase de cumprimento provisório de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de cumprimento de decisão liminar não implica perda do objeto do recurso, pois a tutela provisória possui natureza precária e demanda confirmação pelo órgão colegiado, sob pena de indevida estabilização automática de medida provisória.
5. O artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece como regra a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, enquanto o que o artigo 521, inciso I, do mesmo diploma legal, excepciona tal exigência quando o crédito possui natureza alimentar, ressalvada a hipótese de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
6. No caso concreto, os valores executados referem-se integralmente a honorários advocatícios sucumbenciais, expressamente qualificados como verba de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), e o recurso pendente de julgamento foi interposto pela própria parte credora, com o objetivo de majorar a verba honorária, de forma que inexiste possibilidade de reforma em seu desfavor, em observância ao princípio da “non reformatio in pejus”.
7. A ausência de impugnação pela parte executada com relação ao levantamento dos valores reforça a inexistência de controvérsia relevante ou risco processual.
8. Ademais, o levantamento da quantia evita prejuízo ao devedor decorrente da incidência de encargos moratórios, conforme entendimento firmado no Tema 677/STJ, segundo o qual a penhora de ativos financeiros não afasta a mora do devedor.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14; 300; 520, IV; 521, I e parágrafo único; 932, III; 995, parágrafo único; 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; TJDFT, acórdão 2089352, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, Dje 25.02.2026; acórdão 2055666, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, Dje. 22.10.2025; acórdão 1826599, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, Dje 15.03.2024.